Tribunal: STF
Processo: RE 1560679
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO FEDERAL. SUBSÍDIO. REAJUSTE. LEI 13.752/2018. EFEITOS FINANCEIROS. PORTARIA CONJUNTA 02/2018. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REAUTUAÇÃO DO FEITO COMO AÇÃO ORIGINÁRIA.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. LEI 13.752/2018. REAJUSTE DE SUBSÍDIO. MARCO INICIAL DO TETO REMUNERATÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. NEGADO PROVIMENTO.” (Doc. 16, p. 1, destaquei)  



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, 37, caput, 102, inciso I, alínea n, 169 e 195, § 5º, da Constituição da República. Narra que a presente ação foi proposta por magistrado federal, “com o escopo de requerer o pagamento do valor do subsídio integralmente, como previsto na Lei 13.752, desde a sua vigência (27.11.2018) até a efetiva implementação (01.01.2019), com todos os desdobramentos daí decorrentes (GAJU, gratificação eleitoral, férias, 13º e quaisquer saldos remuneratórios pagos com base no valor do subsídio), corrigido com juros moratórios” (Doc. 17, p. 3). Sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, por se tratar de interesse de toda a magistratura. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja declarada a absoluta nulidade do decisum, por afronta à norma de competência originária dessa Corte Suprema, prevista no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República” (Doc. 17, p. 10).



    Shamyl Cipriano apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Presidência da Turma Recursal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que se cuida de questão controvertida que envolve o interesse de toda a magistratura, motivo pelo qual a competência originária para o processamento e julgamento do presente feito é desta Suprema Corte, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República, in litteris:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos iguais ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERMO INICIAL DE REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 13.752/2018. INTERESSE GERAL DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A questão controvertida é saber qual a data de implementação dos efeitos financeiros do novo subsídio fixado pela Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da aparente divergência entre o previsto na lei e na Portaria Conjunta nº 2/2018, editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF. 



    2. A matéria em debate envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte, nos termos no art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.291.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barrroso, Primeira Turma, DJe de 1º/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Termo inicial de reajuste concedido pela Lei 13.752/2018. 3. Legalidade da Portaria Conjunta 2, de 29 de novembro de 2018, editada pelos Presidentes do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT. 4. Interesse geral e peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.294.157-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/08/2022, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REAJUSTE DE SUBSÍDIO. LEI N. 13.752/2018. NOVO TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.355.960-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/03/2022, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reconhecer a competência originária desta Suprema Corte para o processamento e julgamento do presente processo e determinar a sua reautuação como ação originária.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente